Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STF. TEMA 788. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento virtual nos autos do ARE 848.107/RG - Tema 788, definiu que o "dies a quo" para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

2. Todavia, a decisão sofreu modulação, a fim de que o entendimento seja aplicado aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição; e àqueles cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12/11/2020 — data da publicação do acórdão do julgamento no qual o STF decidiu, em 2019, que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado para ambas as partes.

3. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do agravante.